Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-48.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003336-48.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN RAFAEL IMMIG - CPF: 027.931.201-62 (APELANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DANILO DE PAULA E SILVA - CPF: 918.860.311-34 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 432.729.831-04 (APELADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), Rodrigo Mustafá Albuquerque (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RAFAEL IMMIG - CPF: 027.931.201-62 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 432.729.831-04 (APELANTE), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 432.729.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– A
CIDENTE DE TRÂNSITO
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
–
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE
–
LEI No 14.905/2024
–

SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
mbora a
superveniência da

Lei no 14.905/2024,
que
alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo como correção monetária o IPCA e o juros de mora a taxa SELIC
, verifica-se que a sentença
foi prolatada antes da
sua
entrada em vigor
.

2. Portanto, não há se falar em aplicação da alteração legislativa
superveniente, Lei no 14.905/2024, visto que
a sentença aplicou os índices de correção monetária e juros de mora vigentes à época de sua prolação.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente
procedente a
Ação de
Re
paração de Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
RENAN RAFAEL IMMIG,
nos termos do art. 487, I, do CPC
, para fins de:

-
condenar
o requerido
a pagar ao autor o valor de R$ 9.952,64, a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a pa
rtir das datas dos respectivos desembolsos e com juros de mora, pela SELIC, nos moldes do art.
406, § 1o, do Código Civil (SELIC menos IPC)
, a contar da data da citação.

- condenar o
requerido a pagar ao autor a título de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes em razão da redução
da renda mensal auferida pelo autor, consistente na diferença entre o salário líquido mensal recebido à época do acidente e o que ele passou a receber a título de benefício pelo
INSS, no valor de R$ 796,52, corrigido monetariamente pelo INPC a partir das datas de cada vencimento e com juros de mora, pela SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, do Código Civil (SELIC menos INPC), a contar da data da citação.

-
condenar
o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do autor
no valor de R$ 20.000,00, deduzido do valor
recebido pelo requerente a título de seguro DPVAT (R$ 1.095,00), acrescido de juros de mora pela SELIC, nos moldes do art. 406,
§ 1o, do Código Civil (SELIC menos INPC), a contar da data do acidente e correção monetária a contar da data da publicação desta sentença, devendo ser aplicada a SELIC integral.

-
julgar
improcedente o pedido de dano material
pelos gastos com combustíveis para deslocamento (R$ 2.297,14) e gastos com alimentação (R$ 102,75).

-
condenar
o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico atualizado, a teor do
art. 85, § 2o, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais.

-
julgar
procedente
a denunciação à lide, condenando a denunciada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, solidariamente, com o requerido JOÃO DE SOUZA FERREIRA, nos termos da Súmula 537 do STJ, ao pagamento das verbas indenizatórias e de sucumbência acima estabelecidas, até o limite do montante máximo estabelecido no contrato de seguro, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, nos moldes da condenação principal.

Em suas
razões
recursais, a apelante
alega, em síntese,
que a sentença
deve ser reformada para adequar os critérios de correção monetária e juros conforme a Lei no 14.905/2024
, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como parâmetro para juros de mora
.

Aduz que os embargos de declaração opostos para sanar a obscuridade quanto à aplicação do índice de correção monetária foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau
, que manteve a utilização do INPC.

Sustenta a apelante que, por se tratar de matéria de ordem pública, a aplicação dos índices de correção monetária e juros pode ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, conforme precedentes do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que a correção monetária
seja calculada pelo índice IPCA e os juros pela taxa SELIC, afastando-se a aplicação do INPC.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
295183434
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

RENAN RAFAEL IMMIG
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
JOÃO DE SOUZA FERREIRA,
alegando, em síntese, que no dia 20/01/2012, o veículo conduzido pelo requerido estava trafegando pela rua dos Jambos, quando, ao cruzar a Avenida da Emas, invadiu a preferencial do requerente, causando o acidente.

Afirmou que
, por causa do acidente, o autor ficou com fratura exposta na perna esquerda, sendo submetido à intervenção cirúrgica para tratamento, além de sessões de fisioterapia e medicamentos pertinente
s.

Ao final, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Citado
,
o requerido ofertou contestação no ID no
295182942
– fls. 135/145,
requerendo, preliminarmente, a denunciação à lide da seguradora, em razão da existência de contrato de seguro contra terceiros. No mérito, alegou que os danos causados ao veículo
conduzido pelo requerente fo
ram
totalmente reparado
s
e os custos foram bancados integralmente pela seguradora. Pugnou pela imp
rocedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
295182942
– fls. 160/161.

Deferida a denunciação à lide da seguradora
no ID no
295182943
– fls. 171/172.

A denunciada apresentou contestação no ID no
295182943
– fls. 188/196
.

Impugnação à contestação no ID no
295182943
– fls. 256/273.

Decisão proferida no ID no
295182944
, deferindo a expedição de ofício para a seguradora do seguro DPVAT informando que o requerente recebeu o valor de R$ 1.095,00
, bem como deferindo a prova
pericial solicitada pela seguradora.

Laudo pericial acostado no ID no
295183372
e homologado no ID no
295183387
.

Audiência realizada no ID no
295183416
.

Alegações finais da parte autora no ID no
295183419
, da seguradora no ID no
295183420
e
do requerido no ID no
295183421
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cássio Leite de Barros Neto julgou parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença

recorre a Seguradora.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
a
necessidade de adequação
dos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença à Lei no 14.905/2024.

No caso, a sentença
recorrida determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária e da SELIC (menos INPC) como parâmetro para os juros de mora,
in
verbis
:

“
CONDENAR o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$ 9.952,64 (nove mil e novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir das datas dos respectivos desembolsos e com juros de mora, pela SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos INPC), a contar da data da citação.

CONDENAR o Requerido a pagar ao Autor a título de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes em razão da redução da renda mensal auferida pelo autor, consistente na diferença entre o salário líquido mensal recebido à época do acidente e o que ele passou a receber a título de benefício pelo INSS, no valor de R$ 796,52 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir das datas de cada vencimento e com juros de mora, pela SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos INPC), a contar da data da citação.

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do Autor na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deduzida da quantia o recebido pelo Requerente a título de Seguro DPVAT (R$ 1.095,00) acrescido de juros de mora pela SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos INPC), a contar da data do acidente e correção monetária a contar da data da publicação desta sentença, devendo ser aplicada a SELIC integral;

Ainda JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denunciação da lide, condenando a denunciada Brasil Veículos Companhia de Seguros, solidariamente com o Requerido João de Souza Ferreira, nos termos da Súmula 537 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao pagamento das verbas indenizatórias e de sucumbência acima estabelecidas, nos termos dos fundamentos expostos, até o limite atualizado do montante máximo estabelecido no contrato de seguro, com correção monetária desde o efetivo
prejuízo e juros de mora a partir da citação, nos moldes da condenação principal.
”
(ID no
295183422
)

Com efeito, a Lei no 14.905
/2024
alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo
como correção monetária o IPCA e o juros de mora a taxa SELIC
:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“
Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

No entanto, e
mbora a referida lei tenha estabelecido novos parâmetros para correção monetária e juros de mora, é importante observar que a sentença foi proferida antes da sua entrada em vigor.

Isto porque,
a Lei no
14.905/2024
começou a viger 60 dias após a sua publicação, que ocorreu em 1o/07/2024, enquanto a sentença foi proferida no dia 0
7
/0
8
/20
24.

Ademais, em
matéria de direito intertemporal, vigora o princípio da irretroatividade das leis, expressamente consagrado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual
“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”
.

Ta
l dispositivo
visa garantir a segurança jurídica das relações, impedindo que leis novas afetem situações consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Na hipótese dos autos, a sentença aplicou os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (SELIC) vigentes à época de sua prolação
.

Portanto,
a sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros de mora vigentes à época, não havendo razão para sua reforma
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios
já fixados
em
mais
2% (dois por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025